Tribunal: STF
Processo: HC 75479
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. 2. Réu condenado à pena de
vinte
e nove anos de reclusão. 3. Protesto por novo júri. 4. Alegação de
excesso de prazo de prisão preventiva. 5. Não cabe falar, aqui, em
excesso de prazo de custódia preventiva, pois, desde a condenação
pelo Júri, confirmada pelo Tribunal de Justiça, o título da prisão
do paciente é decorrente da decisão condenatória definitiva. Não há,
no caso, como deferir-lhe o pleito para ser posto em liberdade e,
nessa condição, aguardar o novo julgamento. 6. Natureza do "protesto
por novo júri". 7. Não ocorre, aí, desde logo, anulação da pena
imposta, mas, tão-só, oportunidade garantida ao paciente, - que se
encontra condenado a vinte e nove anos de reclusão, - de novo
pronunciamento do Tribunal Popular. Até que essa nova apreciação da
espécie suceda, força é entender que o réu se encontra condenado. 8.
Se já faz, a esta altura, como alega, o paciente jus a progressão no
regime carcerário, tal pleito há de deduzir-se, originariamente,
perante o Juízo das Execuções Penais. 9. Habeas Corpus indeferido.